Tribunal: TJMT
Processo: 8013297-85.2015.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013297-85.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVO GHIZONI FILHO - CPF: 595.003.281-00 (RECORRENTE), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), WILLIAM DA SILVA FOCKINK - CPF: 039.232.121-19 (RECORRIDO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ASSISTENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8013297-85.2015.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

William da Silva Fockink

Recorrida(s):

Ivo Ghizoni Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MOMENTO ADEQUADO PARA OFERTA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA NÃO DESIGNADA. ARTIGO 53, §1º DA LEI 9.099/95. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade dos embargos à execução, se após a penhora não houve designação da audiência de conciliação, momento em que se passa a fluir o prazo para o oferecimento dos embargos.

Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo executado, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 332, § 1º, do Código de Processo Civil, face à decadência em razão da perda do prazo para o exercício do direito do Executado.

Em análise dos autos, tenho que após o transito em julgado da decisão proferida em ação de conhecimento, o credor promoveu o cumprimento de sentença (id 84473453) pelo valor de R$ 4.377.78.

A decisão que recebeu o cumprimento de sentença, id 84473456, foi no seguinte sentido:

Vistos, etc.

1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

3. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Tendo em vista que o executado, devidamente intimado, não efetuou o pagamento, nem ofereceu bens à penhora, foi proferida a seguinte decisão:

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o (a) executado (a) até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens passíveis de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do inciso primeiro artigo supra.

2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação;

3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) podendo o (a) mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do NCPC);

4. Apresentada a defesa do (a) executado (a), certifique-se, intimando o(a) exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito.

6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em conta do executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Cumpra-se Às providências.

Após a tentativa de penhora via “Bacenjud” sem sucesso, o Autor pugnou pela tentativa de penhora via RENAJUD, também infrutífera.

Assim, no id 84473482, o exequente localizou o veículo,
Fiat Uno Way, 1.0, 2011/2011, Cor Cinza, Placa NJS -6721,
requerendo a penhora do bem, que foi efetivada em 16/05/2019, id 84473502.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, as regras do CPC somente devem ser aplicadas no que não colidirem com as normas e princípios da Lei n. 9.099/1005.

E o artigo 53, §1° da LJE afirma que:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Portanto, o prazo para apresentação de embargos à execução passa a fluir da realização da audiência de conciliação e, como este ato sequer foi designado, não há como considerar intempestivos os embargos.

Como dito, uma vez que o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95, exige a garantia do juízo ou a indicação de bens a penhora, como condição de procedibilidade para apresentação dos embargos, cujo momento é o da audiência de conciliação, deve a decisão
a quo
ser anulada, determinando-se a retomada do curso processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021